Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MELO contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação cominatória ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 CONJUNTO 06 CHACARA 25 COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ TAGUATINGA DF - CNPJ: 05.047.987/0001-13, deferiu a tutela de urgência “para cominar à ré Maria do Socorro Carvalho a obrigação de fazer consistente na remoção dos resíduos da edificação mencionada na demanda, devendo restabelecer o estado da área pública do "puxadinho" adjacente ao comércio ao estado anterior à intervenção não autorizada, no prazo de trinta dias” e cominou “ao Distrito Federal a obrigação subsidiária de executar a recomposição da área, caso a primeira ré não o faça, resguardado o direito de exigir o ressarcimento dos custos respectivos, regressivamente, contra a ré particular”. Em razões, sustenta que a Autora/Agravada não tem legitimidade ativa para ajuizar questão ambiental, nem para inferir em área externa ao condomínio. Afirma que “a ação prossegue com ônus insuportáveis para a Agravante, que pretende voltar a ter o seu comércio na área pública já autorizada pela Administração pública, conforme documento no processo originário id 98561121, do DFLEGAL”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa e extinto o processo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a verossimilhança das alegações e a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. No caso, a parte Autora é uma Associação formada por moradores do condomínio, cujo muro e área verde foram em tese danificadas pela Ré. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob essa ótica, não há que se falar em ilegitimidade das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Entendo, assim, ausente a probabilidade do direito, uma vez que não se divisa ilegitimade manifesta da parte Autora. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator